Tribunal: TJSP
Processo: 2260033-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça reformada. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção que somente poderá ser afastada caso existam elementos nos autos a não recomendar o deferimento da gratuidade de justiça. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça reformada. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção que somente poderá ser afastada caso existam elementos nos autos a não recomendar o deferimento da gratuidade de justiça. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015. Proventos de aposentadoria em quantia inferior a 3 salários-mínimos, critério adotado pela jurisprudência para deferimento da gratuidade de justiça. Presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Gratuidade de justiça deferida.
RECURSO PROVIDO.